Tribunal: TJBA
Processo: 8050511-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050511-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: TOP ENGENHARIA LTDA Advogado(s): CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ANULAÇÃO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 473 DO STF. ART. 6º DO RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. BURLA REFLEXA A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. No caso dos autos, pretende a impetrante invalidar decisão administrativa do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, que, revendo anterior posicionamento, cancelou o Precatório nº 8033165-86.2020.8.05.0000, oriundo do processo nº 0156803-18.2008.8.05.0001, por ausência de documento essencial (certidão de trânsito em julgado da decisão de mérito). 2. Sendo a gestão e pagamento dos precatórios função notadamente administrativa atribuída ao Presidente do Tribunal de Justiça ou a quem a exerça de forma delegada, afigura-se legal a revisão de ato administrativo no prazo de 05 (cinco) anos, conforme Súmula 473 do STF. 3. O § 2º, do art. 6º da Resolução nº 303/2019, além de estabelecer uma séria de documentos indispensáveis para a formação do procedimento administrativo, faculta aos Tribunais de Justiça, no âmbito de suas competências, indicarem, em ato próprio, as peças processuais que deverão acompanhar o ofício precatório, sendo que, à época do requerimento formulado pela parte vigia o art. 358 do RITJ/BA, (somente revogado pela Emenda Regimental nº 09 de 24/08/2022). 4. Registre-se que a parte impetrante não nega ter formulado o requerimento com peça faltante, somente entende que tal falha seria sanável, conforme decisão do anterior Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, e que superveniente juntada haveria eliminado o vício. Contudo, admitir-se eventual juntada extemporânea de documentos terminaria por chancelar a burla, via reflexa, da ordem cronológica de pagamentos, prejudicando aos demais interessados que formaram corretamente o expediente junto ao Tribunal de Justiça. 5. A data de apresentação do ofício de precatório define a posição do processo na lista de ordem cronológica dos pagamentos e, bem por isso, deve ser este devidamente instruído quando ofertado pelo advogado da parte, sob pena de cancelamento. 5. O voto é no sentido de denegar a segurança e manter a decisão administrativa do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, que, revendo anterior posicionamento, cancelou o Precatório nº 8033165-86.2020.8.05.0000, oriundo do processo nº 0156803-18.2008.8.05.0001, por ausência de documento essencial (certidão de trânsito em julgado da decisão de mérito) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050511-79.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante TOP ENGENHARIA LTDA e como impetrado JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .